Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. AVARIAS NÃO COMPROVADAS. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao ressarcimento do valor de R$ 2.184,84 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), já incluída a dobra.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação indenizatória com repetição de indébito. Narrou que possuía contrato de locação de imóvel residencial em que a requerida era intermediadora. Pontuou que a requerida deu ensejo à ruptura de contrato com base no art. 27 da Lei 8245/91, conforme notificação remetida. Ressaltou que lhe foi cobrada multa indevida em virtude da rescisão contratual antecipada, bem como débito referente às pendências indicadas no laudo de vistoria de saída. Asseverou que entregou o imóvel pintado e limpo, sem nenhuma avaria. Afirmou que não lhe foi permitido participar da vistoria, sob o argumento de que ela já havia entregado as chaves. Afirmou que a comparação entre o laudo de vistoria inicial e final demonstra que os desgastes já existiam. Ponderou que o cálculo do valor que lhe foi cobrado é incerto, pois não houve comprovação de que foram realizados os reparos discutidos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56160329). Contrarrazões apresentadas (ID 56160331).
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da legitimidade passiva, da validade do laudo de vistoria, e do dever de indenizar.
5. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que apenas representou o proprietário do imóvel, não tendo sido firmada nenhuma relação jurídica com a autora. Afirma que agiu, tão somente, como mandatária, não podendo ser demandada em nome próprio. Pontuou que a autora tinha plena liberdade para providenciar os reparos, hipótese em que ficaria isenta de cobrança. Ressaltou que o contrato de locação previa que a locatária só seria cobrada dos reparos caso não os realize por sua conta. Asseverou que o laudo foi encaminhado no dia seguinte para o e-mail da recorrida, para que tivesse total conhecimento. Afirmou que a autora não foi impedida de acompanhar a vistoria, tendo sido orientada a participar, e que o ônus de comprovar que cumpriu com a obrigação de devolução do imóvel nas mesmas condições contratadas era da locatária. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pleiteou a restituição de forma simples.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a recorrente é responsável pela intermediação do contrato, bem como pela cobrança discutida nestes autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. O presente recurso discute a divergência entre o laudo de vistoria inicial e final do imóvel. Comparando-se os respectivos laudos (ID 56160184 e ID 56160189), verifica-se que os defeitos apontados já existiam, não havendo como ser aferido eventual agravamento da situação dos bens, já que o laudo inicial não possui nenhum tipo de foto ou documento, diferente do que foi apresentado no laudo de entrega. Embora tenha sido anexado orçamento dos reparos (ID 56160323), não houve demonstração, mediante nota fiscal, de que os valores foram efetivamente gastos. Ademais, conforme bem pontuado na r; sentença, quando da realização da vistoria não houve possibilidade de exercício do contraditório por parte da autora. Portanto, ante a ausência de comprovação do gasto com os reparos apontados, o valor pago pela recorrida deve ser restituído.
8. Da repetição do indébito. a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, restou demonstrada a cobrança indevida, pois não houve comprovação das avarias apontadas em comparação com o laudo inicial; a autora efetuou o pagamento do valor cobrado indevidamente (ID 56160190 e ID 56160191) e a cobrança pelo reparo de defeitos que já existiam quando da assinatura do contrato de aluguel demonstram o engano injustificado da recorrente. Portanto, estando presentes todos os elementos que autorizam a cobrança em dobro, tal sanção deve ser aplicada. Devida a devolução na forma dobrada.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.